Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735501-07.2020.8.07.0000 AUTOR: PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA RÉU: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DECISÃO PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA ajuizou a presente ação rescisória para desconstituir a r. decisão proferida na sua impugnação ao valor do crédito (proc. no 0702316-64.2019.8.07.0015) apresentada na recuperação judicial da BONASA ALIMENTOS S/A. Assevera o autor que a r. decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC, pois a limitação de 150 salários mínimos prevista no art. 83, inc. I, da Lei 11.101/05 para os créditos trabalhistas somente se aplica à falência, e não à recuperação judicial. Acrescenta que a limitação legal supracitada é aplicável à recuperação judicial, “desde que recuperanda e os credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas — o que, certamente, não ocorreu no caso em tela” (id. 19032592, pág. 8). Assim, repisa, a regra do art. 83, inc. I, da Lei 11.101/05 não incide automaticamente ao procedimento da recuperação judicial, portanto, a r. decisão que aplicou-a à sua impugnação de crédito não tem respaldo legal. Pede “seja julgada procedente a ação, para, nos termos do art. 966, V, do CPC, rescindir o r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Impugnação de Crédito no 0702316-64.2019.8.07.0015, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, para fins de retificação do Quadro Geral de Credores para que o crédito (R$ 347.473,90) do Autor seja listado, inteiramente, na Classe I (Créditos Trabalhistas), tendo em vista que a limitação do art. 83, I, da Lei 11.101/05 não se aplica ao procedimento de Recuperação Judicial” (id. 19032592, pág. 9). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, vê-se que o autor apresentou impugnação na recuperação judicial, sob a alegação de que constou da 2a Relação de Credores, com crédito de R$ 338.092,10, no entanto, afirma que o seu crédito real, obtido em r. sentença trabalhista, é de R$ 347.473,90. Assim, requereu a procedência da sua impugnação para se determinar a alteração do valor do seu crédito, a fim de constar no Quadro Geral de Credores o valor que lhe é devido de R$347.473,90. A r. decisão rescindenda acolheu o valor apresentado pelo autor, no entanto, diante da limitação de 150 salários mínimos prevista no art. 83, inc. I, da Lei 11.101/05, somente o valor de R$ 143.100,00 foi classificado como crédito trabalhista, e o remanescente, como crédito quirografário, inc. VI, alínea c, do mesmo texto legal. Assim, a impugnação do autor foi parcialmente acolhida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no Quadro Geral de Credores da recuperanda BONASA ALIMENTOS S.A do crédito no valor de R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais), na categoria de crédito trabalhista, e do valor de R$ 204.373,90 (duzentos e quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito quirografário, em favor de PAULO ROBERTO OLIVEIRA SILVA (CPF n. 208.891.274-68). Ressalto que o credor, ora habilitado, terá o crédito satisfeito nos autos do Processo de recuperação, dentro da classificação de seu crédito e nos termos do plano de recuperação. Extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, nos termos do artigo 10, § 3o, LF. Sem honorários, diante da ausência de impugnação.” Da análise do processo originário (no 0702316-64.2019.8.07.0015), vê-se que o autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Depois, o autor interpôs apelação, que não foi conhecida em r. decisão proferida em 18.02.20 pelo e. Relator, Des. Hector Valverde, visto que o recurso cabível era agravo de instrumento, in verbis: “Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto de Oliveira contra a sentença (ID 12670475) que, em impugnação ao valor do crédito em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores da recuperanda Bonasa Alimentos S.A. do crédito no valor de R$ 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais), na categoria de crédito trabalhista, e do valor de R$ 204.373,90 (duzentos e quatro mil trezentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito quirografário, em favor do apelante. O apelante afirma (ID12670493) que a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, prevista no art. 83, I e IV, c, da Lei n. 11.101/2005 para os créditos trabalhistas, só se aplica à falência e não à recuperação judicial. Diz que, no caso dos autos, não houve limitação de valor de crédito trabalhista no plano de recuperação apresentado, não tendo os credores deliberado sobre um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não podendo haver incidência do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005. Requer a reforma da sentença para que se faça constar no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$ 347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito trabalhista. Preparo efetivado (ID 12670494). A apelada apresenta contrarrazões (ID 12670497). Afirma que o recurso não pode ser conhecido, pois interposto de forma equivocada, em desacordo com norma legal expressa, tratando de erro inescusável. Alega que, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.101/2005, o recurso cabível em caso de habilitação/impugnação de crédito é o agravo de instrumento e a interposição de apelação nesses casos é um erro insuperável, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mérito, afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica em aplicar o art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 ao procedimento de recuperação judicial. A 8a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma (ID 13024388) que, embora tempestivo, o recurso não deve ser conhecido. Diz que o art. 17 da Lei n. 11.101/2005 dispõe caber agravo de instrumento, e não apelação, contra a decisão que julga a impugnação de crédito. Alega que, havendo a previsão de recurso específico a ser interposto contra a decisão que julga a impugnação, qual seja, o agravo de instrumento, configura erro grosseiro a interposição de apelação, não se podendo aplicar ao caso os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. No mérito, afirma que tanto em relação aos créditos habilitados na falência ou na recuperação judicial, deve-se conferir privilégio àqueles derivados da legislação do trabalho, apenas limitando-se a preferência ao montante de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos por credor, com a classificação de eventual valor excedente como crédito quirografário, tal qual decidiu o juízo recorrido. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o não conhecimento do recurso, em virtude do não cabimento (ID 13176765). Paulo Roberto de Oliveira Silva afirma (ID 1377665) que, por se tratar de sentença proferida em habilitação retardatária, ou tardia, o recurso de apelação é cabível. Diz que, trata-se de crédito habilitado após a homologação do quadro geral de credores, cuidando-se, assim, de habilitação judicial tardia, nos termos do art. 10, §§ 5° e 6° da Lei n. 11.101/2005. Paulo Roberto de Oliveira Silva afirma que, em se tratando de habilitação de crédito retardatário, “a mesma não será processada pelo mesmo rito das impugnações de crédito, o que afasta, pois, as regras delineadas para as impugnações, inclusive, o agravo de instrumento como recurso devido para a sua insurgência.” (ID 13776665). Conclui que, considerando que a habilitação de crédito discutido foi processada pelo rito comum, pois o quadro de credores já se encontrava consolidado, o recurso cabível sobre a habilitação é a apelação. Diz que nos casos de habilitação retardatária o requerimento protocolado antes da homologação do quadro geral deve ser processado na forma dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005 e, caso contrário, o procedimento a ser seguido é o ordinário, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 10, §§ 5° e 6°, da Lei n. 11.101/2005. O apelante acrescenta ser cabível no caso a aplicação do princípio da fungibilidade que se constitui como corolário do princípio da instrumentalidade das formas. Diz ser aplicável ao caso, também, o princípio da primazia da decisão de mérito, devendo o julgador buscar a resolução meritório da lide. O apelante requer o conhecimento do recurso, por se tratar de habilitação tardia. Subsidiariamente, pede a aplicação dos princípios da fungibilidade e da primazia do julgamento de mérito. É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível, em virtude da sua inadequação. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Da análise da petição apresentada pelo recorrente, verifica-se a sua inadequação, pois não foi manejado o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial. Paulo Roberto Oliveira Silva apresentou impugnação ao valor do crédito em desfavor de Bonasa Alimentos S.A. Afirmou que foi publicada lista de credores e que o valor atribuído ao seu crédito foi de R$ 338.092,10 (trezentos e trinta e oito mil, noventa e dois reais e dez centavos), mas que seu crédito, obtido em sentença judicial, é de R$ 347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três e noventa centavos). [...] Constata-se que, ao contrário do afirmando pelo apelante, o Quadro Geral de Credores não se encontra consolidado, devendo a habilitação retardatária de crédito ser processada como impugnação, na forma dos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 10, §5° da mesma Lei, e não pelo rito do procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil[2]. Aplicando-se o procedimento previsto nos arts. 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005, consequentemente, o recurso cabível da decisão que julga a impugnação é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.101/2005[3]. Havendo recurso específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Conclui-se que configura erro inescusável a interposição de apelação contra a decisão que julga impugnação contra a relação de credores, fato que inviabiliza a pretensão da parte recorrente. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se.” A r. decisão supracitada não foi impugnada e transitou em julgado em 18.03.20. Diante do ora relatado, evidencia-se que o autor almeja, com a presente ação rescisória, reverter a consequência jurídica ocasionada pela interposição de recurso inadmissível, o que impediu que sua insurgência contra a r. decisão fosse analisada pelo Tribunal, e utiliza a presente medida excepcional como sucedâneo recursal, para ressuscitar questão acobertada pela coisa julgada. Tal conclusão ressai claramente da leitura da apelação (APC 0702316-64.2019.8.07.0015) interposta na impugnação de crédito, não conhecida, na qual se constata que a fundamentação recursal é idêntica à matéria suscitada nesta ação rescisória, ou seja, que “a limitação de 150 salários mínimos prevista no art. 83, I e VI, alínea “c” da Lei no 11.101/2005, para os créditos trabalhistas, só se aplica à falência”, e não à recuperação judicial e que, “em remota hipótese pudesse ser aplicado ao processo de recuperação, não poderia ter incidência automática e imediata na recuperação judicial” e, “no caso fático, conforme já mencionado não houve limitação de valor de crédito trabalhista no plano de recuperação apresentado, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, NÃO DELIBERARAM sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não podendo haver incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF”. O pedido recursal também foi idêntico, qual seja, “que se determine a alteração do valor do crédito relacionado ao apelante, fazendo constar, no Quadro Geral de Credores como devido o valor de R$347.473,90 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos), na categoria de crédito trabalhista”. Aliada à nítida pretensão de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, a causa de pedir é o disposto no art. 966, inc. V, do CPC: quando a decisão de mérito, transitada em julgado, “violar manifestamente norma jurídica”. O termo “manifestamente”, consoante orientam doutrina e jurisprudência, deve ser interpretado como evidente, clara, patente violação à norma jurídica. Desse modo, a simples alegação do autor de que o disposto no art. 81, inc. I, da Lei 11.101/05 não se aplicaria à recuperação judicial, com base no entendimento jurisprudencial que colaciona, não se subsume à hipótese legal para autorizar a propositura da ação rescisória. A propósito, a Súmula 343 do e. STF disciplina que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Referida súmula, embora editada na vigência do CPC/1973, não foi revogada e orienta que a divergência de entendimento dos Tribunais quanto à interpretação de determinada questão de direito não autoriza a propositura da ação rescisória. Em conclusão, reprise-se, o ordenamento jurídico não admite a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, além do que não está configurada a hipótese do inc. V do art. 966 do CPC, de modo que a presente via eleita não é adequada para amparar a pretensão deduzida pelo autor, o que revela a sua ausência de interesse processual. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, restitua-se o valor do depósito ao autor (id. 19036890) e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora